Tribunal: TJSP
Processo: 2304058-36.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO, EM DESRESPEITO A ACÓRDÃO DESTA E. 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CITAÇÃO FICTA QUE PRECISA SER COBERTA POR TODAS AS FORMALIDADES PREVISTAS EM LEI, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - Reclamação provida.